Tribunal: TJBA
Processo: 8041136-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041136-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUFLORZINO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça em ação processada na 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Ipiaú (BA). O agravante é beneficiário de Prestação Continuada no valor de R$988,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, considerando sua condição socioeconômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deduzida por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. O recebimento de Benefício de Prestação Continuada no valor de R$988,00 (novecentos e oitenta e oito reais) comprova a condição de miserabilidade jurídica do Agravante, demonstrando sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao Recorrente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041136-83.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EUFLORZINO SANTOS DE JESUS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.